Tribunal: TJDFT
Processo: 0753332-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753332-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS FELIPE VELOSO DA MAIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Intimado o agravante-réu para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, ele não se manifestou (id. 22449004 e id. 23062153). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e intimo o agravante-réu a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora